Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-79.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001663-79.2017.8.14.0015

APELANTE: ANTONIA MIRLEY DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001663-79.2017.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE:
ANTONIA MIRLEY DE SOUSA OLIVEIRA

ADVOGADO(A):

JOSE ROBERTO MELLO PISMEL (OAB/PA 6260).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO, NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO REO
.
INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO ACERVO PROBATÓRIO COLETADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REFORMADA A PENA-BASE. À UNANIMIDADE.

1.
Pleito absolutório incabível. N
ão há o que se falar em insuficiência de provas ou negativa de autoria como argumenta a defesa em suas razões recursais, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que a apelante estava guardando a substância entorpecente em sua residência, uma quantidade não irrisória, com intuito de comercializar, de forma que, inviável o acolhimento do pleito absolutório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.
Portanto, demonstrado que não restam dúvidas quanto autoria e materialidade da ação ilícita, na modalidade “guardar/ter em depósito” e “adquirir” coisa, que por sua natureza, deve presumir-se obtida por meio criminoso, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do denunciado.

2.
Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo primevo, verifico que o julgador, na 1ª fase dosimétrica, considerou como circunstâncias desfavoráveis os vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime, para aumentar a pena-base acima do mínimo. Todavia, verifico que as fundamentações se revelam inadequadas, pois inerentes ao crime, de modo que devem ser afastadas, fixando a pena-base no mínimo legal.

3.
Recurso conhecido e desprovido,
porém, de ofício, reformada a pena-base.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

23
dia
s
d
o mês de

setembro
de 202
4
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIA MIRLEY DE SOUSA OLIVEIRA,

por intermédio de advogado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante na pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente semiaberto, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito: prestação de serviço à comunidade (ID 6076847 e 6076850).

Nas razões recursais a defesa pleiteou pela absolvição da apelante pela negativa de autoria e aplicação do princípio
in dúbio pro reo
(ID 6076855, fls. 02/07).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 6076856.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6076861, fls. 05/08).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO MÉRITO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A denúncia (ID 6076799) narra que:

“Narra os autos de IPL em anexo que em meados do mês de janeiro do correto ano, os denunciados acima qualificados, companheiros, passaram a comercializar substâncias entorpecentes do tipo cocaína em sua residência, localizada na Alameda Azaléia, Conjunto Vitória Régia, Bairro Cariri, nesta cidade, revendendo-se pelo valor R§20,00 e R§500,00 a depender do tamanho da peteca. Além de revenderem a droga na residência referida, MIRLEY e ANTÔNIO possuíram também um esquema de “disque-drogas”, que se dava através do aplicativo
whatsapp
, sendo a entrega feita pelo casal, que se utilizava de uma motocicleta HONDA/XRE 300, cor preta.

Diante do intenso e já duradouro fluxo de dependentes químicos no imóvel do casal, populares que moravam às proximidades do local denunciaram junto ao “Disque-Denúncias” da Polícia Civil a ocorrência da prática delituosa, iniciando-se levantamentos preliminares que apontavam para o tráfico.

No dia 04/02/2016, por volta das 15h, policiais civis realizaram campana nas imediações do imóvel, constatando que, de fato, havia um fluxo rotativo de dependentes químicos que adentravam no local e saiam rapidamente, permanecendo os policiais à espreita até às 21h, quando deram início à abordagem policial.

No interior da casa, os policiais apreenderam inicialmente 04 trouxinhas de cocaína, oportunidade em que ANTÔNIO e MIRLEY confessaram o tráfico e indicaram que havia uma sacola dentro da máquina de lavar, junto ao motor, contendo o resto do material entorpecente, cerca de 100 gramas de cocaína, a qual foi apreendida.

Em continuidade às buscas, os policiais apreenderam ainda 01 tesoura, diversos sacos plásticos, 02 porções de bicarbonato de sódio e 01 balança de precisão, todos utilizados na confecção e embalagem dos entorpecentes, além de encontrarem também a motocicleta acima mencionada, bem como a quantia de R§762,00 e 02 aparelhos celulares, tudo conforme Auto de apreensão de fls. 15.

Em seguida foi procedida revista pessoal em ANTÔNIO, sendo solicitada uma policial feminina para revistar MIRLEY, a qual, vendo tal solicitação, logo entregou duas trouxas de cocaína, que estavam em seu sutiã, ambas no valor de R§100,00 a unidade.”

Após regular tramitação do feito a apelante foi condenada a pena de
04 (quatro) anos reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Com o objetivo de absolver a apelante, a defesa interpôs recurso de apelação apresentando como fundamento que a instrução processual não teria provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, em relação a materialidade e autoria, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual. Senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a materialidade delitiva de tráfico, evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão, juntamente com o laudo toxicológico definitivo constatando positivo para substância “cocaína” anexada aos autos.

Quanto a autoria delitiva, extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual, as seguintes declarações.

Segundo se infere da testemunha de acusação, o delegado GABRIEL OLIVEIRA BASTISTA relatou que participou da prisão dos acusados. Que a prisão ocorreu a noite, na residência deles. Que tinham informações que o acusado tinha envolvimento na comercialização de entorpecentes. Que a equipe policial realizou campana próximo à residência dos acusados e durou cerca de oito horas. Que além do disk drogas a denúncia informou a comercialização. Que após adentrarem ao imóvel foi localizada dentro da jaqueta de Antônia uma certa quantidade e outra no short dela. Que depois eles passaram a colaborar com a polícia e informaram onde estava o restante da droga. Que dentro da máquina de lavar havia outra quantidade de entorpecente. Que ainda tinha uma porção de drogas com a acusada, sendo levada consigo. Que na residência tinha nota miúda. Que todo o material apreendido foi cocaína em pó. Que o padrão de vida dos acusados era considerável, considerando a existência no imóvel de TV de plasma e motocicleta. Que até a criança sabia onde estava a droga. Que era comum a entrada e saída de pessoas rapidamente da residência. Que foi encontrada balança de precisão. Que grande parte das vendas era realizada por
whatsapp
. Que quem realizou a revista na acusada foi a investigadora Socorro (ID 6076847).

A versão da testemunha RONEY DE FREITAS MAUÉS, declarou que participou da prisão dos acusados. Que são participou da campana e quando chegou ao local a equipe do DPC Gabriel já tinha entrado. Que presenciou uma trouxa de um travesseiro na sala. Que tinham duas porções e apetrechos. Que o depoente algemou os acusados e foi testemunha de apresentação (ID 6076847).

Sob o contraditório a recorrente negou a propriedade da droga e informou que o material (duas petecas) era para consumo próprio.

A análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas nos autos, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão da apelante.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Logo, não há o que se falar em insuficiência de provas como argumenta a defesa em suas razões recursais, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que a apelante estava guardando a substância entorpecente em sua residência com intuito de comercializar, a quantidade não é irrisória, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Portanto, demonstrado que não restam dúvidas quanto autoria e materialidade da ação ilícita, na modalidade “guardar/ter em depósito” e “adquirir” coisa, que por sua natureza, deve presumir-se obtida por meio criminoso, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal da denunciada.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio”
(REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifei)

PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. INAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 2.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. Inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. A existência de outros processos criminais podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva” (Processo nº 0000161-16.2020.8.14.0043. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Data do Documento: 08/11/2021. Data do Julgamento: 26/10/2021).

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO

Apesar da Defesa não ter pleiteado a revisão da pena-base, observo que durante sua fixação, o juiz sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP negativou os motivos, circunstâncias e consequências do crime, porém, entendo que a justificativa utilizada para a sua negativação não se revela idônea, porquanto injusta se mostra a reprimenda acima do mínimo legal. Vejamos.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa em decorrência da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais (motivo do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime), as quais foram fundamentadas em arrepio à baliza jurisprudencial a respeito da matéria conforme se demonstrará a seguir.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial do
motivo do crime
é compreendida como “as razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag. 126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.126), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau se encontra inadequada, pois fundamentada no lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, pelo que deixo de valorar essa circunstância em seu desfavor, a fim de não incorrer em
bis in idem
.

Por tais razões,
reputo a circunstância judicial como
neutra
.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame sob o fundamento de que não houve arrependimento da apelante, na medida em que não confessou o crime
.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou inadequada, eis que não indica elementos integrantes do tipo penal. Desta feita,
afasto

a negativação
da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime,
tendo-a como neutra.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Assim como as circunstâncias do crime, o magistrado sentenciante valorou
negativamente
as consequências do crime pela não confissão da apelante, portanto, não demonstrando arrependimento em sua conduta. Todavia, a fundamentação expedida não se revela cabível, pois confunde-se com a atenuante da confissão, a ser analisada quando da 2ª fase dosimétrica. Sendo assim,
afasto a negativação do vetor consequências do crime, tendo-o como neutro.

De modo que, na ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase de dosimetria da pena
, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantem-se a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase derradeira
, não se encontram presentes causas de aumento de pena, contudo, o juízo sentenciante reconheceu que a acusada preenche os requisitos do § 4º, do artigo 33, da Lei especial 11.343/06 (causa de diminuição de pena), pois não registra antecedentes e os demais dados pessoais colaboraram para a diminuição da pena-base, estabelecido na fração de 1/3 (um terço), q qual mantenho, pelo que se obtêm a pena final e definitiva no montante de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Considerando o montante de pena aplicado não ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, estabeleço o regime aberto para início do cumprimento da pena, com
esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP.

Mantenho a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
conforme determinado na sentença recorrida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, porém, de ofício, procedo com o redimensionamento da pena conforme fundamentos alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/10/2024